Tribunal: TJDFT
Processo: 0722397-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O C. STJ, no REsp n. 1.648.238/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento da Súmula n. 345 no sentido de que são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas.
2. "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio." (REsp 1648498/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018 - g.n.)
3. Uma vez devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença de ação coletiva, impõe-se reconhecer que, na hipótese dos autos, a impugnação foi totalmente acolhida para reconhecer o excesso de execução, de forma que é devida apenas a verba em favor do ora Executado, devendo incidir sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, nos termos do §§ 2° e 3° do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovidos.